Tribunal: TJMT
Processo: 1008185-37.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008185-37.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINAMICA DO
ÔNUS PROBANDI.
MELHORES CONDIÇOES NA PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

À luz da teoria da dinâmica da distribuição, prevista no §1o do art. 373, do CPC/15, o ônus da prova deve ser direcionado à parte que se encontrar em melhores condições de produzi-la, a depender das circunstancias do caso concreto, de modo a conferir maior efetividade e instrumentalidade ao processo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública no 17861-34.2016.811.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
redistribuiu o ônus da prova .

Em suas razões recursais, alega o agravante, que a ação primeva diz respeito a irregularidades estruturais e sanitárias no prédio em que funciona a Unidade de Saúde do bairro Sucuri, nesta Capital.

Afirma que naquela ação, a requerimento do órgão ministerial, o juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação da tutela estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Município adeque as condições estruturais e sanitárias daquela Unidade de Saúde, sanando todas as irregularidades ali existentes e, ao final do prazo, apresente documentação que comprove o fiel cumprimento do estabelecido, impondo multa a eventual descumprimento dessa determinação.

Ressalta o recorrente, que o seu inconformismo diz respeito à decisão que saneou o processo, porque o juízo
a quo
atribuiu o ônus da prova ao Município de Cuiabá, fixando ali como ponto controvertido
“Se há ou não omissão do Município de Cuiabá quanto ao saneamento das irregularidades apontadas pelo Ministério Público na exordial”
.

Anota que
“o ônus de impugnação específica dos fatos alegados pelo autor não recai sobre o Ente Público, sendo que o próprio art. 341 do CPC excepciona, em seu inciso I, da presunção de veracidade os fatos não impugnados a respeito dos quais não se admite confissão, como se dá obviamente com os direitos indisponíveis”
.

E acrescenta, que se o Juízo entendeu que as provas anexadas pelo autor já eram suficientes para demonstrar a constituição de seu direito, ele promoveu um julgamento da suficiência das provas e não uma conclusão probatória, não servindo para justificar inversão do ônus da prova.

Discorre, então, que a seu ver, a prova incumbe ao Ministério Público (parte requerente), isso porque a inversão do ônus da prova em prejuízo do Município equivale a negar a existência de presunção e que não pode haver distribuição diversa desse ônus, quando recair sobre direito indisponível da parte.

Destaca que há grande probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto não se pode inverter o ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública, nem atribuir a ela o ônus de impugnação específica dos fatos alegados pelo autor.

Diz que o perigo da demora também é evidente porque a fase instrutória já está iniciando e o Município de Cuiabá acabará tendo que arcar com o ônus que não lhe cabe, o que entende que torna difícil a correção da decisão apenas ao final do processo e pode conduzir a uma indevida condenação do Município de Cuiabá.

Ao arremate, pede pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pelar relatora originaria – Desa Antônia Siqueira, por meio da decisão de ID n. 1051602.

Em contraminuta, acostada no ID n. 1258670, o agravado, contrapondo-se às razões recusais, pede pelo desprovimento do instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação redigida pelo Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se no ID n. 1437728, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, recurso de agravo de instrumento em que o
Município de Cuiabá, ora agravante, se insurge contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 17861- 34.2016.811.0041, que, em saneamento, atribuiu-lhe o ônus da prova.

Na origem, foi proposta pelo
Parquet
estadual, ação civil pública objetivando a condenação do ente municipal na obrigação de fazer consistente na correção das irregularidades encontradas no Centro de Saúde do Sucuri.

Na fase postulatória, o juízo a
quo,
em despacho saneador, após enfrentar as preliminares levantadas, ao deliberar sobre o ônus da prova, atribuiu ao município de Cuiabá, o encargo,

ao fundamento de que o ente possui melhores condições de provar as condições estruturais e sanitárias da Unidade de Saúde.

Eis os fundamentos do
decisum
, no ponto de interesse:

Em detida análise da defesa apresentada pelo Município de Cuiabá, constata-se que não houve impugnação quanto às irregularidades apontadas na exordial pelo Autor na mencionada Unidade de Saúde, razão pela qual presumo verdadeiros os fatos não impugnados [...]. Diante disso, considerando que o Município de Cuiabá possui melhores condições de provar que a Unidade de Saúde do Sucuri está em condições estruturais e sanitárias adequadas, lhe atribuo o ônus da prova [...].

Com efeito, as razões recursais se baseiam na ausência de fundamentação da decisão e na impossibilidade de inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública.

Dessarte, o Novo Código de Processo Civil adotou o sistema híbrido da distribuição do ônus da prova, já que tem regras fixas previstas no art. 373,

I, e II do CPC, mas que podem ser modificadas, com a redistribuição – inversão da regra legal, pelo juiz no caso concreto, como prevê o §1o do citado artigo legal, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Segundo abalizada doutrina “ [...]
no sistema de distribuição dinâmica do ônus da prova, não existe norma legal que preveja a prior e de forma abstrata a distribuição do ônus entre autor e ré, cabendo ao juiz, no caso concreto, realizar tal distribuição tomando como critério a maior facilidade da parte em se desincumbir do ônus, ou seja, terá, o ônus, a parte que tenha maior facilidade na produção da prova”

( Neves. Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Comentado. 1a ed. Pág.656).

Assim, à luz da teoria dinâmica da distribuição, o ônus da prova deve ser imposto à parte que se encontrar em melhores condições de produzi-la, a depender das circunstâncias fáticas e processuais que permeiam o litígio.

Demais disso, é indubitável que a distribuição dinâmica do ônus da prova é também aplicável aos processos nos quais a Fazenda Pública figura como uma das partes da relação processual, pois tais prerrogativas, lhes são conferidas no intuito de preservar o interesse público e a isonomia processual.

Na hipótese em mesa, a decisão quanto à inversão do
ônus probandi
foi fundamentada na situação de que o ente municipal

possui melhor

possibilidade

de provar que a Unidade de Saúde do Sucuri está em condições estruturais e sanitárias adequadas, o que, de fato, se mostra acertado, vez que o agravante possui maior grau de informação e melhor aparelhamento para comprovar a regularidade das estruturas e do funcionamento do Centro de Saúde sob sua administração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – MATRÍCULA NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) e da Constituição Federal,
confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova , segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova , conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ
[...]” (STJ, REsp n. 1667776/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13-06-2017). Não se desincumbindo a instituição de ensino do ônus probatório que lhe incumbia, comprovando a concretização da matrícula ou mesmo que houve frequência às aulas, a cobrança das mensalidades é indevida, de modo que a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes, por débito inexistente, gera dano moral presumido (in re ipsa). O valor da indenização deve ser mantido se não for demonstrada exorbitância ou desproporcionalidade em relação ao dano suportado em decorrência de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito. (N.U 1000649-63.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020